Tribunal: STF
Processo: AI 673922
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: CIVIL. CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. AGRAVO
   REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º,
   II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I
   - O Tribunal entende não ser cabível a interposição de RE por
   contrariedade ao art. 5º, II, da Constituição Federal, quando a
   verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação
   dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula
   636 do STF).
II - Agravo regimental improvido.